Tribunal: TJPA
Processo: 0816137-66.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816137-66.2019.8.14.0301
AUTORIDADE: FRANCISCO TIAGO TEIXEIRA LIMA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO PARA - SUSIPE, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C- 199. CARGO DE AGENTE PRISIONAL. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL (ITEM 15.4.1). EXIBIÇÃO EM JUÍZO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CANDIDATO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS (ART. 6º, §1º DA LEI Nº 12.016/2009). NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA POLÍCIA CIVIL E DA JUSTIÇA MILITAR DO PARÁ. ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0816137-66.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: FRANCISCO TIAGO TEIXEIRA LIMA

ADVOGADOS: MURILO HENRIQUE BRAZ JARDIM (OAB/GO 48.701) e AMANDA BARROS COSTA (OAB/GO 42.940)

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PROCURADORA AUTÁRQUICA: THAYANE DAS CHAGAS CERQUEIRA

LITISCONSIRTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato antigo Superintendente do Sistema Penitenciário atual Secretário de Estado de Administração Penitenciária, consubstanciado na contraindicação de candidato, Concurso Público C-199 (Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE), etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais.

O impetrante participou do referido certame sendo aprovado nas provas objetiva, discursiva, avaliação psicológica, exame médico e aptidão física, porém, foi contraindicado na investigação de antecedentes pessoais porque não teria atendido aos incisos IV e VI do item 15.4.1 do edital, isto é, não entregou as certidões de antecedentes criminais da Polícia Civil e da Justiça Militar do Pará como descrito no boletim de desempenho.

Afirmou ter interposto recurso administrativo comprovando a juntada tempestiva dos documentos, mas alegou que em razão do descontrole administrativo da autoridade coatora o recurso fora indeferido fazendo publicar o edital nº 27/2018-SEAD/SUSIPE excluindo o impetrante do certame.

Mencionou que no concurso em questão a autoridade coatora não adotou procedimento de protocolo para comprovar a entrega dos documentos muito menos houve fornecimento de recibos.

Defendeu que o ato administrativo de eliminação carece de fundamentação (art. 50 da Lei nº 9.784/99).

Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de medida liminar, no sentido de suspender o ato administrativo impugnado determinando a inclusão do nome do impetrante na fase do Curso de Formação a ser iniciado por força de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA. Requereu, ademais, que o impetrado apresentasse a resposta/negativa ao recurso administrativo interposto e finalmente pugnou pela concessão da segurança.

Processo inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital o qual determinou ao impetrado que fornecesse, no prazo de 10 dias, original ou cópia do envelope e documentos apresentados pelo impetrante determinando, ainda, o retorno dos autos para exame do pleito liminar tendo concedido ao impetrante os benefícios da Justiça Gratuita (ID 3148026).

O Secretário Extraordinário de Estado para Assuntos Penitenciários prestou informações (ID 3148029). Foram apresentados os documentos requeridos pelo juízo singular (ID’S 3148030 a 3148035).

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (autarquia) peticionou requerendo ingresso no feito apresentando respectivas razões (ID 3148036).

O Juízo de primeiro grau verificando que a autoridade apontada como coatora é secretário de estado declarou-se incompetente remetendo os autos a este Tribunal de Justiça (ID 3148048).

Coube-me o feito por distribuição eletrônica. Em cognição sumária indeferi o pedido de liminar (ID 3150243).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID 3197910).

Determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Na sequência houve interposição de Agravo Interno pelo impetrante contra o indeferimento da liminar (ID 3245575). O Estado do Pará (ID 3266018) requereu a retirada do processo da pauta de julgamento (Plenário Virtual) para que fossem efetivadas as intimações de estilo inclusive quanto ao Agravo Interno o que foi deferido por esta relatoria (ID 3268603).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento e desprovimento do Agravo Interno interposto pelo impetrante (ID 3290988).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início consigno que em razão deste julgamento, referente ao mérito do Mandado de Segurança, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo impetrante contra o indeferimento da liminar (ID 3245575).

No presente caso a controvérsia cinge-se em saber se o impetrante observou o item 15.4.1 do Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE que assim dispõe:

“15.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.”
(Grifei).

Em sua petição inicial o impetrante afirmou ter interposto recurso administrativo no qual comprovou a juntada tempestiva dos documentos, inclusive requereu, embasado no §1º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, que a autoridade dita coatora apresentasse a resposta negativa ao referido recurso.

Cumpre registrar que durante o período em que estes autos tramitavam junto ao primeiro grau de jurisdição foi determinada a apresentação de cópias e/ou originais dos documentos apresentados pelo impetrante na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais (ID 3148026).

Atendendo à determinação judicial o Secretário Extraordinário de Assuntos Penitenciários fez juntar nestes autos cópia do Formulário de Análise Sócio Criminal, datado de 05 de outubro de 2018, onde consta que o impetrante não apresentou a Certidão de Antecedente Criminal da Polícia Civil e a Certidão Negativa da Justiça Militar do Pará, sendo tais ocorrências responsáveis pela contraindicação lançada pela Comissão Técnica Avaliadora/SUSIPE em 10/10/2018 (ID 3148032).

O acervo documental produzido revela que vários documentos solicitados (item 14.4.1 do edital convocatório) foram apresentados dentre eles a Certidão de Antecedentes Criminais das cidades onde o impetrante reside ou residiu nos últimos 05 (cinco) anos,
in casu
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás/GO, entretanto, não houve efetiva comprovação quanto a apresentação tempestiva da Certidão de Antecedente Criminal da Polícia Civil e da Certidão Negativa da Justiça Militar do Pará.

A não apresentação ou mesmo a apresentação extemporânea da documentação solicitada resultaria na eliminação do certame, senão vejamos:

15.4.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

15.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital.

Destarte, diversamente do alegado pelo impetrante, o motivo ensejador de sua eliminação ficou perfeitamente consignado no ato administrativo impugnado pela Comissão Técnica Avaliadora do certame daí porque não deve ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação (art. 50 da Lei nº 9.784/99).

Não se perca de vista que o impetrante argumentou que no concurso em questão a autoridade coatora não adotou procedimento de protocolo para comprovar a entrega dos documentos muito menos houve fornecimento de recibos. Demais disso afirmou que
“
apresentou toda a documentação exigida no edital em tempo hábil e, posteriormente, chegou a apresentar recurso administrativo juntando pela segunda vez a documentação
pertinente/necessária para a sua aprovação, inclusive, a certidão de antecedente criminal emitida pela Polícia Civil e certidão negativa emitida pela Justiça Militar do Pará, conforme se verifica da documentação carreada aos autos.”
(ID 3148044, grifei).

Quanto ao argumento referido acima vê-se que nas fases/etapas anteriores do certame, exame médico e prova de aptidão física, nas quais o impetrante obteve êxito, também havia necessidade de entrega de documentos como exames laboratoriais comprobatórios e atestado médico liberatório como exigido nos itens 13.5, alíneas “a” até “g.5”; 14.4, alínea “c”; 14.4.1 e 14.4.2 respectivamente. Nesse contexto se percebe que a alegada ausência de protocolo de documentos não teve qualquer influência e/ou maculou as etapas anteriores do certame.

É válido lembrar que o próprio instrumento convocatório do Concurso C-199 ofertou ao candidato interessado em participar da seleção a possibilidade de impugnar os termos e disposições editalícias no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado do Pará (itens 19.11 e 19.11.1), ademais a efetivação da inscrição implicava no conhecimento e aceitação das condições ali previstas (item 5.1).

Por fim, a versão fática do impetrante afirmando ter apresentado toda a documentação exigida pelo edital não é corroborada pela documentação fornecida/apresentada pela administração.

Com efeito, o rito procedimental específico da ação de segurança requer que todos os fatos articulados sejam documentalmente comprovados mediante provas pré-constituídas.

ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da liminar (ID 3245575), e quanto a pretensão meritória deduzida neste writ não vislumbrando a existência de direito líquido e certo denego a segurança extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/09/2020